Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34. POSSIBILIDADE. PROVA REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros simulares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando verificado prejuízo concreto ao réu.

2. O art. 7o da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de ligações, por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial).

3. Na hipótese, o Oficial de Justiça entrou em contato com ambos os apelantes, por meio de ligação e mensagem no aplicativo WhatsApp, encaminhou o mandado de citação e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, recebeu e juntou aos autos cópia de suas identidades.

4. Recurso conhecido e não provido.